Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. FASE EXECUTIVA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. OFENSA AO ART. 833, INCISO IV, DO CPC AUSENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO NÃO PROVIDOS.

1. Agravo interno. Ausente o requisito da probabilidade do direito invocado (art. 300 do CPC c/c art. 3o da Lei 12.153/09) incabível o seu deferimento liminar.
2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. O inciso IV do art. 833 do CPC estabelece a absoluta impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. O C. Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, tem interpretado o referido dispositivo no sentido de que elas possuem proteção absoluta, diante da expressa vedação legal.
4. Agravos conhecidos e não providos.